Tribunal: TJES
Processo: 5000416-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRED FERNANDES FRAGA PECEGUEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM CERATOCONE. LENTES DE CONTATO PRESCRITAS EM LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A autora alega ser portadora de doença denominada ceratocone, necessitando de lente rígida permeável escleral. Requer a condenação do requerido no fornecimento de referido produto.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. O requerido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3.

Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal merece acolhimento. A sentença nega provimento aos pedidos autorais sob a fundamentação de que não restou comprovada a imprescindibilidade do produto para o tratamento da autora.

4.
Todavia, a análise dos autos revela que a nota técnica do NAT (id. 14149163) reconhece que há benefícios na utilização do produto, para melhorar a qualidade de vida do paciente, concluindo que “
o uso de lentes de contato consiste em opção para o caso em tela, porém não necessariamente as lentes esclerais, já que muitos casos de ceratocone respondem ao uso da lente rígida gás permeável não esclerais que tem um custo menor que a lente escleral
”. Assim, posiciona-se de maneira “
NÃO FAVORÁVEL ao uso de lentes de contato esclerais, no momento,
pela ausência de informações sobre contra-indicação ou não adaptação ao uso de Lente Rígida Gás Permeável (LRGP) de apoio corneano
e ausência de informação objetiva sobre o ganho em acuidade visual com uso das lentes solicitadas, COM RESSALVAS, porque o uso de lentes de contato para ceratocone está indicada, mesmo não sendo padronizada pelo SUS
”.

5.
No documento de id. 14149173, porém, consta expressamente “
paciente usando lente de contato gelatinosa e por cima uma lente rígida porém com dificuldade e intolerância. Solicito avaliação de lente escleral
”. Assim, restam preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, notadamente a demonstração da ineficácia das opções oferecidas pelo SUS e a necessidade do tratamento alternativo indicado pelo médico assistente.

6.
O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da CF), sendo dever do Estado garantir o tratamento adequado aos pacientes que não encontram alternativas eficazes no SUS. Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica quanto à obrigação estatal de fornecer medicamentos essenciais quando comprovada a necessidade específica do paciente e a ineficácia dos tratamentos convencionais.

7.
Por fim, é solidária a responsabilidade entre os entes federados na promoção da saúde. A despeito do que estabelece a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, deve-se conservar a solidariedade prevista na Constituição Federal. Eventual questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, não é tema relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

8.
É exatamente essa a linha pacífica de decidir do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando o requerido no fornecimento
de lente rígida permeável escleral, conforme especificações de documentos de id. 14149173 e 14149174.

10.
Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)